Tribunal: TJBA
Processo: 8005330-13.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005330-13.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AILTON FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DEISY ANY CASTRO PAIVA

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, COM REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos sem realização de instrução probatória, embora a autora tenha impugnado a autenticidade da assinatura aposta em suposto instrumento contratual e protestado pela produção de todas as provas admitidas em direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Determinar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa diante de:
(i) impugnação concreta da assinatura constante do documento apresentado pela ré; e
(ii) julgamento antecipado da lide sem apreciação do protesto pela produção de provas e sem oportunizar a realização de perícia grafotécnica necessária ao deslinde do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A impugnação da assinatura constitui fato controvertido essencial, cuja elucidação demanda prova técnica adequada.

4.

O protesto pela produção de “todos os meios de prova admitidos em lei” impunha ao juízo de origem avaliar a necessidade de instrução, sobretudo diante da controvérsia sobre a autenticidade da assinatura.

5.

O julgamento antecipado da lide, com base exclusiva no documento impugnado, caracteriza cerceamento de defesa, violando o contraditório substancial, a ampla defesa e o devido processo legal (CF, art. 5º, LV).

6.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido a nulidade de sentenças proferidas sem oportunizar a realização de perícia grafotécnica quando há dúvida razoável sobre a autenticidade da assinatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da instrução probatória e realização de perícia grafotécnica, prosseguindo-se até final julgamento.

Teses de julgamento:

1.

É nula a sentença proferida sem apreciação da impugnação de assinatura e sem oportunizar prova pericial indispensável ao esclarecimento do fato controvertido.

2.

A negativa imotivada de produção de prova necessária configura cerceamento de defesa e afronta o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 370, parágrafo único; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL 8047637-21.2022.8.05.0001, 5ª CC;
TJ-BA, APL 8001752-70.2021.8.05.0113, 4ª CC;
TJ-BA, APL 8115679-93.2020.8.05.0001, 2ª CC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8005330-13.2023.805.0229
,

d
e
Santo Antônio de Jesus
, em que figura como
APELANTE,
AILTON FRANCISCO DOS SANTOS

e como
APELADO
,
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.